Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA DECISÃO DE PARCIAL ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OUTRORA INAUGURADO PELO AGRAVADO E SEUS PATRONOS. LEGITIMIDADE PASSIVA TAMBÉM DOS PATRONOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. A matéria impugnada versa sobre legitimidade dos patronos da parte sucumbente na impugnação ao cumprimento de sentença (parcialmente acolhida, ao reconhecer o excesso de execução) figurarem no polo passivo de cumprimento de sentença referente à verba sucumbencial fixada nessa decisão.

II. Tendo em vista que o cumprimento de sentença dos embargos à execução foi deflagrado pelo agravado e por seus patronos, patente a legitimidade de todos eles para figurarem no polo passivo cumprimento de sentença, deflagrado nos mesmos autos, em que se persegue verba honorária oriunda da sucumbência parcial no cumprimento de sentença dos embargos à execução, tudo à luz do princípio da causalidade.

III. Agravo de instrumento provido.